Tribunal: TCU
Processo: 029.724/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10462/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.724/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elinaldo Malheiros da Costa Junior (XXX.670.324-XX); Franklin Wesley Duarte Barros (XXX.082.974-XX); Gabriel Macedo do Nascimento (XXX.054.064-XX); Jefferson Deylane Costa dos Santos (XXX.899.784-XX); Jonatas Brainer Seabra da Silva (XXX.869.824-XX); Lucas Barbosa Rodrigues (XXX.752.914-XX); Luiz Fellipe Silva de Oliveira (XXX.543.084-XX); Mirosmar David Rodrigues Gomes (XXX.015.464-XX); Rafael Lucas Cardoso de Almeida (XXX.294.134-XX); Vinicius do Nascimento Malheiros (XXX.863.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.